Tribunal: STF
Processo: ARE 998005
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-06-09
Data de publicação: 2017-06-09

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 18.4.2017. INEXISTÊNCIA, NO AGRAVO REGIMENTAL, DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE VÍCIO A SER SANADO.



    1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material.



    2. Embargos de declaração rejeitados. Aplicação da multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, § 2º, CPC.